Tribunal: CARF
Processo: 10166.730409/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.730409/2015-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil devem obedecer às
formalidades e aos requisitos disciplinados na legislação pertinente..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Tratam os autos de manifestação de inconformidade face ao Despacho Decisório no
0921/2018 - Diort/DRF-Brasília/DF, datado de 28/09/2018 (fls. 57-59), que indeferiu o
pedido de restituição ou compensação de créditos de PIS e COFINS, formulado pelo
contribuinte em 09/12/2015, mediante o requerimento de folhas 03-20.
A decisão foi fundamentada no art. 41, §1o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012, visto que não foram obedecidos os requisitos estabelecidos na legislação quanto à
formulação de sua pretensão.
Cientificado dessa decisão em 15/10/2018 (fl. 60), o sujeito passivo apresentou em
25/10/2018, a manifestação de inconformidade de folhas 63-65, acompanhada da
documentação relativa ao seu representante legal.
Em sua peça de defesa, o contribuinte protestou nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730409/2015-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730409/2015-18

“Ora, é evidente que a forma prescrita foi seguida na formulação do pedido, senão
sequer haveria conhecimento do pedido pela autoridade tributária.
O crédito, por ser líquido e certo, foi devidamente informado por ocasião do pedido de
reconhecimento do crédito e consequente compensação, haja vista constar no bojo do
processo administrativo recorrido.
Não pode a autoridade tributária, imputar ao contribuinte ônus de sua ineficiência, vez
a decisão ora combatida esta eivada de insegurança e falta de fundamentação para
negativa do pleito.
O crédito foi devidamente constituído, não prescrito e fora informado adequadamente à
SRFB, utilizando-se dos meios próprios, não havendo nenhum equívoco em seu envio,
podendo ser analisado detidamente, mormente pela possibilidade de cruzamento de
informações, inclusive por meio das declarações acessórias apresentadas.”
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência do Despacho Decisório no
0921/2018, requereu o reconhecimento do direito creditório e pediu deferimento.
A7 Turma da DRJ em Brasilia (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 03-87.313, de 03 de outubro de 2019, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil devem obedecer às formalidades e aos
requisitos disciplinados na legislação pertinente.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Consoante o Código Tributário Nacional, o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que atendeu a forma prescrita na legislação para
requerer o indébito tributário.
Os autos foram sorteados este conselheiro nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se a definir sobre a
obrigatoriedade de apresentação do formulário de pedido de restituição previsto na legislação
tributária para requerer indébito tributário.
Analisando as razões do recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu as mesmas razões recursais apresentadas na manifestação de inconformidade, não
apresentou um único elemento novo no recurso voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730409/2015-18

Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
A Lei no 9.430, de 1996, trata da restituição e da compensação de débitos, nos seguintes
termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (grifos meus)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
A disciplina de que trata o § 14 supra foi dada pela Instrução Normativa RFB no 900, de
2008 (legislação vigente à época), a qual preceitua:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo
I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730409/2015-18

contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que tanto para formalizar o pedido de
restituição quanto para efetuar a compensação de débitos, o contribuinte deve utilizar o
programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Assim, contrariando os protestos da manifestante, não foi seguida a forma prescrita pela
legislação para a formulação do pedido de restituição ou para a declaração da
compensação dos débitos.
Da análise do pedido formulado pelo contribuinte acostado às folhas 03-20, constata-se
que o documento é um requerimento em que o contribuinte expõe os fatos relativos ao
regime de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, reproduz o texto
elaborado por um tributarista e solicita a restituição ou compensação de seus débitos,
conforme descrito no quadro demonstrativo anexo.
Primeiramente, cabe frisar que somente em caso de impossibilidade de utilização do
programa é que o pedido pode ser feito em formulário. Da leitura do requerimento do
contribuinte, verificou-se que não ficou evidenciada a impossibilidade de utilização do
programa. Em verdade, a justificativa para a não apresentação do pedido de restituição
ou compensação que se extrai do texto apresentado pareceu ser a “ameaça da RFB de
aplicar pesadas multas sobre uso indevido no creditamento via PER/DCOMP”.
Ressalte-se, também, que o pedido via formulário deve ser feito conforme o modelo
constante dos Anexos I e VII da citada instrução normativa. Referidos formulários
existem para que o contribuinte preste as informações mínimas necessárias para que
possa ser analisado o direito creditório do contribuinte, tais como: origem e valor do
crédito, motivo do pedido e o demonstrativo do cálculo da restituição e, em caso de
declaração de compensação, os débitos a serem compensados com detalhamento do
código de receita, período de apuração, data de vencimento, valor original do débito e
outras informações adicionais.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730409/2015-18

Pela análise do recurso voluntário, verifico que a interessada não identificou o
motivo pelo qual deixou de apresentar o formulário prescrito na legislação para requerer seu
indébito tributário, pelo contrário, insistiu em afirmar que “a forma prescrita na legislação
pertinente foi respeitada, restando devidamente demonstradas a origem e valor do crédito, bem
como os débitos a serem compensados e, ainda, inexistindo qualquer impropriedade nos valores
recolhidos em DARF”.
Diante desse quadro, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, de
forma que a mantenho pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso
voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital